Tribunal: TJDFT
Processo: 0733510-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. RECONHECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA. TEMA 941 DO STF. ENTENDIMENTO DA SÚM. 533 DO STJ SUPERADO. DECISÃO MANTIDA.
I – No julgamento do RE 972.598/RS sob a sistemática da repercussão geral, ao analisar o Tema 941, o STF estabeleceu a tese de que “A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”.
II – Considerando a força vinculante do julgamento, o STJ declarou superada a orientação firmada no Resp 1.378.557/RS, bem como na Súmula 533.
III – No caso concreto, a falta disciplinar, configurada por fuga, foi reconhecida em audiência especialmente designada para esse fim, realizada com a presença do apenado, de sua Defesa técnica e do Ministério Público, observadas todas as garantias constitucionais, não havendo que se falar na necessidade de instauração de procedimento administrativo disciplinar.
IV – Recurso conhecido e desprovido.